Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751922-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARNALDO CARNEIRO DA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0714779-75.2022.8.07.0001, proposta por Arnaldo Carneiro da Cunha e outros em desfavor do ora apelante, na qual foram homologados os cálculos apresentados pelo perito (ID 178041903, na origem). Oportunizado o contraditório (ID 54341559), os agravados arguiram em contraminuta ao agravo de instrumento preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão e ausência de interesse recursal. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, Banco do Brasil S/A, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares deduzidas pelos agravados na contraminuta ao agravo de instrumento (ID 55520211). Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora